Tribunal: TJDFT
Processo: 0002984-58.2009.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002984-58.2009.8.07.0005 RECORRENTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO RECORRIDOS: COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CK LTDA - ME, CAMILLA KAREN DE BARROS GALVAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. Observa-se que, a partir da análise do art. 921, inc. III e §§ 1o, 4o e 5o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer o reconhecimento da prescrição. 2. Verifica-se nos autos que o processo foi suspenso por duas vezes, arquivado e desarquivado por diversas vezes, inclusive, em 17/12/2013 foi proferida nos presentes autos sentença extintiva e determinada a expedição de certidão de crédito, e, mesmo diante das “numerosas diligências” requeridas pelo Apelante ao Juízo de origem, estas não foram suficientes à satisfação do crédito executado. 3. Diante da ausência de bens penhoráveis e da inequívoca ciência a respeito do transcurso do prazo prescricional, o Apelante não promoveu qualquer diligência efetiva para a satisfação do crédito. Ainda que tenha solicitado a reiteração de pesquisas nos sistemas Bacenjud e Renajud, o Credor não apresentou notícia de modificação econômica ou evidência de alteração patrimonial em relação à devedora. 4. O fenômeno jurídico da prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo. Assim, tendo em vista que a pretensão insatisfeita está fundamentada em cédula de crédito bancário, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e 70 do Decreto n. 57.663/1966. 5. Ante a inércia do Credor em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor, torna-se inafastável a conclusão pela incidência da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §§ 4° e 5°, do CPC. 6. Sem majoração de honorários, pois estes não foram fixados na origem. 7. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, porque, no caso de cobrança de dívida certa, líquida e exigível amparada em instrumento particular, a prescrição é quinquenal. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, pugna pelo afastamento da prescrição intercorrente, considerando que foram tomadas diversas medidas para satisfação do débito. Aponta divergência jurisprudencial, mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior, relacionadas com os temas da prescrição quinquenal e de afastamento da prescrição intercorrente. Em contrarrazões, a segunda recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, o tribunal de origem não viola os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do CCB, pois a orientação jurisprudencial do STJ está firmada no sentido de que “o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal”. (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1537218/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/09/2022; e EDcl no REsp 1990584/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 02/09/2022. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, incide o verbete sumular 83 a recursos interpostos com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.956.292/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). No que tange ao pretendido afastamento da prescrição intercorrente, a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Ainda em relação ao apontado dissenso interpretativo, devem incidir as seguintes barreiras: a) falta de apontamento dos dispositivos tidos como violados – enunciado 284 do STF (AgInt no REsp n. 1.982.103/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). No tocante ao pedido de arbitramento de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015